Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. Compete às partes impugnar o benefício da justiça gratuita na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, conforme artigo 100, do Código de Processo Civil. E, como a benesse foi concedida à autora na primeira decisão prolatada no feito – em que se concedeu em parte a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada – caberia à ré suscitar a impugnação à gratuidade de justiça em contestação. A previsão do artigo 100, do Código de Processo Civil, para cabimento de impugnação em contrarrazões, limita-se às hipóteses em que o pedido de gratuidade é formulado, pela primeira vez, no recurso de apelação. Matéria acobertada pela preclusão. Se as provas dos autos não demonstram a ocorrência de vício de consentimento da parte autora, ao contratar consórcio, quando alegou que havia promessa de contemplação de carta de crédito, não há como acolher os pedidos de restituição imediata do valor inicialmente pago, nem de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito cometido pelas rés. Se a maior parte dos pedidos da autora não foi acolhida na sentença, deve haver a redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois a divisão equivalente – metade para cada parte – mostra-se equivocada.